Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707334-29.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CELIA MARIA LOUZEIRO GOMES DESPACHO Ao Ministério Público por se tratar de ação relacionada ao direito à saúde para emissão de parecer, se assim entender.. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto e encaminhamento para julgamento. Brasília, 11 de julho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator